Tribunal: TCU
Processo: 031.613/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 80/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica especializada nos autos (peças 16 e 17), em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) deferir o pedido da Autoridade Portuária de Santos de acesso aos presentes autos (peça 19), à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução técnica da então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 16) ao denunciante e à Autoridade Portuária de Santos; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014; f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.613/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.4. Relator: Ministro Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.